Tribunal: TJMT
Processo: 0021525-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021525-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (EMBARGADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA - CPF: 570.131.361-15 (EMBARGADO), ALAOR VILELA MARINI - CPF: 003.868.451-90 (EMBARGANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), HELEN CAROLINE PICCINI PARIZOTTO MARINI - CPF: 014.201.551-21 (EMBARGANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – EQUÍVOCO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE APELAÇÃO - ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE – EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADOS.

Constatado equívoco quanto ao pedido de sustentação oral dos embargantes, visto que não foi procedida a anotação do pedido de sustentação oral feita pelo ClickJud em nome do advogado, deve ser declarado nulo o julgamento, por cerceamento de defesa.

Por consequência, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração da parte requerida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA e CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA, autores,
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 109055951), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 105264467, proferido no Recurso de Apelação Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso.

Em suma, sustentam preliminarmente a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, sob a alegação de que apesar de realizar o pedido de sustentação oral pela ferramenta Click Jud, não lhe foi enviado link via whatsap, razão pela qual ficou o advogado impossibilitado de realizar a sustentação oral.

No mérito, sustenta que o v. acórdão incorreu em erro ao decidir pela intempestividade do recurso de apelação, em razão da perda de prazo na interposição dos embargos de declaração aviados em 1a instância.

Ao final, pugnam sejam conhecidos e providos os embargos de declaração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no ID no 110295958.

Por sua vez
ALAOR VILELA MARINI e HELEN CAROLINE PICCINI PARIZOTTO MARINI
, requeridos, opõe embargos de declaração no ID no 109065548, objetivando sanar suposta omissão no v. acórdão, que à unanimidade não conheceu do recurso de apelação.

Alegam os embargantes a omissão em relação à majoração de arbitramento de honorários advocatícios para 12% do valor da causa, onde não constou expressamente que o mesmo deva ser atualizado monetariamente e por qual índice.

Ao final, pugnam sejam recebidos e providos os embargos de declaração.

Sem contrarrazões (ID no 110625999).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente houve equívoco quanto ao pedido de sustentação oral dos embargantes/autores
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA e CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA, visto que consoante certificado pela Secretaria, no ID no 113325468, “
não foi procedida a anotação do pedido de sustentação oral feita pelo ClickJud em nome do advogado, Dr. RODRIGO GOMES BRESSANE, feito no dia 04/10/2021”
.

Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado ao advogado realizar a sustentação oral no julgamento realizado no dia 13/10/2021.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração e DECLARO A NULIDADE do acórdão constante do ID no 105264467, devendo os autos serem incluídos novamente em pauta.

Por consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração constantes do ID no 109065548 aviados pela parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022